Tribunal: TJMT
Processo: 1000606-90.2023.8.11.0044
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000606-90.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KLEYBER MAGALHAES DE JESUS - CPF: 049.078.641-32 (APELANTE), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), TALITA ARYANE CUSTODIO RODRIGUES - CPF: 034.804.941-29 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANO BENEDITO BATISTA - CPF: 700.007.781-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL MESSIAS DOS SANTOS - CPF: 041.847.151-76 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON CESAR SIROTENCO (TERCEIRO INTERESSADO), TEILO DE OLIVEIRA BORGES OLIVEIRA - CPF: 032.931.271-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS DE FORMA IDÔNEA – FUNDO FALSO E ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS – AUMENTO CONDIZENTE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DE QUE A FRAÇÃO ADOTADA SEJA DE 1/6 OU 1/8 DO INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA – REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – NEGATIVA – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A particularidade de a droga ter sido armazenada em um fundo falso do veículo, por certo, dificulta a ação dos policiais e justifica o incremento na primeira fase, além da elevadíssima quantidade de drogas apreendidas –
48,09 kg de cocaína.

Conforme precedentes do STJ, não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor.

Ainda que a pena definitiva da apelante tenha sido estabelecida em 4 anos de reclusão, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da presença de circunstância judicial desfavorável, bem como em razão da quantidade de drogas apreendidas, justifica o estabelecimento do regime inicial semiaberto e não recomenda a substituição por restritivas de direitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Talita Aryane Custódio Rodrigues
e
Kleyber Magalhães de Jesus
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da ação penal que os condenou pela prática do delito de tráfico de drogas, às respectivas penas de 4 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 400 dias-multa, e 7 anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 600 dias-multa – Id. 175562247.

Nas razões recursais, a defesa pede a fixação da pena aplicada à ré Talita no mínimo legal, bem como a alteração do regime prisional para o inicial aberto e, por conseguinte, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da existência de predicados pessoais favoráveis, a exemplo da primariedade. No tocante ao réu Kleyber, almeja a redução da pena na primeira fase, por considerá-la desproporcional – Id. 175562266.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 175562269.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso – Id. 180517172.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra os seguintes fatos delituosos:

“... FATO 01

Desde data não determinada nos autos, mas certo que no dia 20 de fevereiro de 2023, neste Município e Comarca de Paranatinga/MT, os denunciados KLEYBER MAGHALHÃES DE JESUS e TALITA ARYANE CUSTÓDIO RODRIGUES DE JESUS, agindo com consciência e vontade, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, associaram-se, de forma estável e permanente, para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas.

A Denunciada TALITA ARYANE CUSTÓDIO RODRIGUES DE JESUS é a proprietária do veículo Hillux, placas BAI 8D63, de cor preta, permitindo que o veículo fosse usado para a empreitada criminosa, na qual a carroceria foi modificada (fundo falso) para acondicionar os tabletes de entorpecentes.

O Denunciado KLEYBER MAGHALHÃES DE JESUS foi o responsável por negociar o transporte da droga para o Município de Canarana/MT, pelo qual os Denunciados receberiam o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Além disso, os Denunciados propositadamente viajavam em casal, a fim de que tal fato chamasse menos atenção dos policiais militares, diminuindo as chances de abordagem.

FATO 02

No dia 20 de fevereiro de 2023, por volta das 08 horas, em anel viário existente nestes Município e Comarca de Paranatinga/MT, os denunciados KLEYBER MAGHALHÃES DE JESUS e TALITA ARYANE CUSTÓDIO RODRIGUES DE JESUS, com consciência e vontade, previamente ajustados e com unidade de desígnios, transportavam e traziam consigo, para fins de comércio, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, drogas capazes de causar dependência física e psíquica, consistente em
11,09 g (onze gramas e nove centigramas) da substância Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha
, planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol),
42,610 Kg (quarenta e dois quilogramas e seiscentos e dez gramas), dividido em 39 (trinta e nove) tabletes de substância de coloração branca prensada em formato de paralelepípedos e 6,195 Kg (seis quilogramas e cento e novena e cinco gramas) dividido em 06 (seis) tabletes de substância de coloração parda prensada em formado de paralelepípedos, totalizando 45 tabletes contendo a substância Cocaína
, sendo todas as substâncias apreendidas de uso proscrito no país, termos da Portaria n.o 344/1998 da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (Laudo Pericial n.o 3.14.2021.79181-01, ID 108663503, pag. 28/31).

A droga vulgarmente conhecida como maconha estava dividida em invólucros transparentes e acondicionada em pote plástico de bala “mentos”, foi localizada no interior da bolsa da Denunciada TALITA ARYANE CUSTÓDIO RODRIGUES DE JESUS e os tabletes de cocaína foram localizados em um compartimento falso existente na carroceria do veículo Hillux, placas BAI 8D63, de cor preta...” – Id. 175563380.

Após o regular trâmite processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, e os réus absolvidos da imputação delitiva prevista no art. 35 da Lei n. 11.343/06, mas condenados por violação ao art. 33 do mesmo diploma legal.

Nesta instância recursal, ambos se insurgem quanto à pena aplicada, enquanto a ré Talita também busca o abrandamento do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Sem razão, contudo
.

No tocante às
circunstâncias
do delito, correto o aumento da pena-base.

Para ambos, a sentenciante destacou a particularidade de a droga ter sido armazenada em um
fundo falso do veículo
, o que, por certo, dificulta a ação dos policiais e justifica o incremento na primeira fase.

Em relação ao corréu Kleyber ainda foi considerada a elevada quantidade de drogas apreendida – aproximadamente
48,09 kg de cocaína
.

Com essas considerações, elevou-se a pena mínima da ré Talita em
1 ano
e do réu Kleyber em
2 anos
.

Acerca do
quantum
de exasperação da pena na primeira fase da dosimetria penal, os Tribunais Superiores orientam a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, destacando que a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, desde que devidamente fundamentada, como no presente caso.

Ainda, certo é que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor [AgRg no REsp n. 1.966.870/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 18/3/2022].

Assim, levando-se em consideração as nuances do caso concreto, descabe falar em ilegalidade no aumento promovido pela sentenciante, sobretudo quando considerado que o resultado final das penas aplicadas foram mais que benevolentes.

Por outro lado, entendo que deve ser mantido o regime inicial semiaberto à corré Talita, bem como a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, este último, por não se revelar recomendável, pois existente circunstância judicial desfavorável [circunstâncias do delito], que foi utilizada para majorar a pena-base da apelante, acrescido do fato de que com ela e o corréu foram apreendidas elevadíssima quantidade de entorpecentes –
48,09 kg de cocaína
.

A propósito, já decidiu o STJ que:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

Ainda que a pena definitiva da Agravante tenha sido estabelecida em 4 (quatro) anos de reclusão, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da presença de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal, bem como em razão da quantidade e nocividade de drogas apreendidas, justifica o estabelecimento do regime inicial semiaberto e não recomenda a substituição por restritivas de direitos
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”
[AgRg no HC 788656 / RS, relatora Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 30.8.2023] – destaquei.

Pelo exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023